Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR.
I - Não há que se falar em absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo quando a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a genitora e a ex-companheira, encontram-se demonstradas pelo acervo probatório composto pelo firme relato das vítimas.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades que ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.
III - Para arbitrar o valor dos danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Deve ser reduzida a obrigação, se desproporcional.
IV - Recurso conhecido e provido parcialmente.